Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONDUTA ANÁLOGA AO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado, pelas provas orais e pela confissão de um dos representados, terem eles praticado ato infracional análogo ao crime de homicídio duplamente qualificado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a representação.
2. A aplicação da medida socioeducativa extrema mostra-se adequada, não só em razão da gravidade em concreto do ato infracional, na espécie, cometido mediante o concurso de cinco adolescente, com requintes de crueldade, em que a vítima foi agredida com um golpe de pá na cabeça e, após, por diversos golpes de facas quando estava caída no chão, mas também em razão da vulnerabilidade do adolescente, que não trabalha nem se dedica a qualquer atividade estudantil, além de insistir em andar na companhia de pessoas que incentivam as atividades ilícitas.
3. Recurso conhecido e desprovido.